Tribunal: TJDFT
Processo: 0735557-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735557-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CRISTIANE FERREIRA SHIMABUKO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Intimada a prestar esclarecimentos complementares, nos termos do art. 6o, § 1o da Lei 12.016/09 c/c art. 938, § 3o do Código de Processo Civil (ID 32388570), a autoridade coatora, por intermédio do Distrito Federal, pediu dilação de prazo de 20 (vinte) dias, “em decorrência do início do ano letivo, período de reorganização pós Procedimento de Remanejamento, alocação de Servidores e atualização no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (SIGEP).” Em atenção ao princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), DEFIRO o pedido de dilação de prazo para apresentação das informações complementares. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator